Tribunal: STF
Processo: Rcl 60890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEI N. 3.350/1999. TAXA JUDICIÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jurandyr da Silva Paulo, em 10.7.2023, contra acórdão prolatado pela Décima Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0020637-64.2023.8.19.0000, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO RECORRENTE E DETERMINA A SUA INTIMAÇÃO A FIM DE QUE PROMOVA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO, CONSOANTE ART. 101, § 2º DO NCPC. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO COMPROMETEM AQUELAS LANÇADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA EG. CÂMARA, COM O RESPALDO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 39 DO TJRJ, NO SENTIDO DE QUE A DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE É RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. ‘É facultado ao Juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos, para obter concessão do benefício da gratuidade de Justiça (art. 5º, inciso LXXIV, da CF), visto que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade’ (Enunciado sumular nº 39 do Eg. TJRJ); 2. In casu, os elementos constantes dos autos não evidenciam a alegada condição de hipossuficiente. Declarações de IRPF junto à Receita Federal que revelam que o recorrente patrimônio (bens e direitos) declarados no montante de R$ 629.465,83 ( ano base 2022), o que não condiz com a situação de hipossuficiência; 3. Benefício da gratuidade de justiça que é reservado aos verdadeiramente necessitados. Hipossuficiência não caracterizada. Precedentes; 
4. Agravo interno desprovido” (fl. 1, e-doc. 3).



    2. O reclamante afirma “tratar-se de reclamação interposta em face de acórdão exarado pela Décima Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal do Rio de Janeiro, onde indeferiu a justiça gratuita no recurso de agravo de instrumento” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega que, “apesar de ter informado acerca da isenção conferida por lei estadual no agravo interno, bem como ainda juntou documentos que atestam que assistia razão ao Reclamante, mas mesmo assim foi mantido julgamento que não concedeu a justiça gratuita ao Reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “os Julgadores não se atentaram para o que preconiza o 
art. 10, X, da lei estadual 3.350/99, onde o legislador fluminense teve o trabalho de esculpir a isenção das custas processuais e da taxa judiciária” e que, “conjugando-se o art. 10, X com o art. 17, X, da lei, o legislador intencionalmente quis incluí-la [a taxa judiciária] neste rol de isenção” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Argumenta que “o Egrégio Tribunal Estadual, ao deixar de aplicar a norma, dando-se uma outra interpretação, negou vigência a testilha estadual, isto é, declarou a norma inconstitucional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que, “tratando-se de declaração de inconstitucionalidade, o tema deveria ter sido submetido ao órgão especial e, como nada disso aconteceu, o decisum violou o que preconiza o art. 97 da CRFB/88 e a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para que seja suspensa a tramitação do processo enquanto perdurar o julgamento dessa Reclamação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pede a procedência da presente reclamação “para cassar o v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, determinando que outro seja proferido em consonância com o art. 97 da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    3. Em 11.7.2023, o Ministro Roberto Barroso, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, deferiu a liminar, para suspender o trâmite do processo na origem e os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0020637-64.2023.8.19.0000) (e-doc. 8).



    4. Em 24.8.2023, os autos vieram-me conclusos.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo reclamante com base na Lei estadual 
n. 3.350/1999, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para este Supremo Tribunal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, 
dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    8. Na espécie, no voto condutor do acórdão reclamado, o Desembargador Relator assentou:



    “Tal como ressaltado na decisão ora agravada, a jurisprudência desta Eg. Câmara se firmou no sentido de que não basta a mera declaração de miserabilidade. Ela deverá, necessariamente, ser coadjuvada por outros elementos que a corroborem, cabendo ao juízo sopesá-los em conjunto. 



    (…) Tal entendimento, aliás, tem respaldo no verbete sumular nº 39 do Eg. TJRJ: (…)



    Na hipótese, as declarações de IRPF junto à Receita Federal revelam que o recorrente tem (bens e direitos) declarados no montante de R$ 629.465,83 (ano base 2022), o que não condiz com a situação de hipossuficiência.



      Assim sendo, tais elementos não condizem com a alegada condição de hipossuficiente, o que impõe o indeferimento da gratuidade de justiça ao recorrente e sua intimação a fim de que promova o recolhimento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, consoante art. 101, § 2º do NCPC” (fls. 3-4, 
e-doc. 3). 



    Na decisão reclamada, ao se concluir pelo indeferimento da gratuidade de justiça, afastou-se a aplicação do inc. X do art. 10 e do inc. IX do art. 17 da Lei n. 3.350/1999. 



    Em processo análogo ao presente, no qual se alegava contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, decorrente do afastamento do inc. X do art. 10 da Lei n. 3.350/1999, sem observância do art. 97 da Constituição da República, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL 3.350/99. AFASTAMENTO, COM BASE NO ART. 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 24.575-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 24.11.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 53.348/RJ, de minha relatoria, DJe 17.5.2022; Rcl n. 51.610/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.2.2022; Rcl n. 43.725/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2021; Rcl n. 47.484/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2021; e Rcl n. 28.580/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.10.2019 .



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Décima Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0020637-64.2023.8.19.0000 e determinar outra seja prolatada como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora